Tribunal: TJPA
Processo: 0010804-46.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010804-46.2017.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: SMA - SERVICOS DE MONTAGENS ASSOCIADAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para afastar a multa por embargos protelatórios, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Sustentou-se omissão no julgado quanto ao indeferimento da prova pericial destinada a verificar a autenticidade de assinatura em nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos de declaração versam sobre a alegada omissão do acórdão quanto à fundamentação específica sobre o indeferimento da prova pericial requerida na origem, que teria ensejado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente a dispensabilidade da produção de novas provas, com fundamento no art. 370 do CPC e na jurisprudência do STJ, destacando que o conjunto documental (título, planilha e comunicações) foi suficiente para formar o convencimento judicial.

4. O indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, diante da sua irrelevância para o deslinde da controvérsia.

5. Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se configura vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há omissão no acórdão que expressamente fundamenta a desnecessidade de produção de prova pericial, quando o conjunto probatório documental é suficiente à solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC.”

“A rejeição de embargos de declaração é medida que se impõe quando ausentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado; REsp 1309047/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por USIPAR USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão de id. 22566971, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento parcial à apelação interposta pela ora embargante, apenas para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa, imposta em sede de embargos declaratórios, mantendo-se incólume a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Em suas razões recursais (Id. 22828088), a embargante sustenta, em síntese:

(i) a existência de omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, que visava à verificação da autenticidade de assinatura aposta em nota fiscal desacompanhada de carimbo;

(ii) a inexistência de fundamentação específica no acórdão sobre o ponto da autenticidade da assinatura e da validação do documento;

(iii) que a produção da prova foi tempestivamente requerida e era o único meio possível de comprovar a ausência de aceite na nota fiscal;

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento da alegada omissão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e o indeferimento de produção de prova, conforme se verifica no trecho em que se afirmou, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que:

“O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.”

Foi destacado, ainda, que a documentação juntada aos autos se revelou suficiente à formação do convencimento judicial, não havendo cerceamento de defesa. O colegiado entendeu que o conjunto probatório apresentado, composto por título executivo, planilha de débito e e-mails de interpelação da devedora, foi bastante para caracterizar a dívida executada, razão pela qual a realização de prova pericial quanto à assinatura da nota fiscal era desnecessária ao deslinde da controvérsia.

A jurisprudência consolidada do STJ, transcrita no acórdão, confere validade ao julgamento antecipado da lide, sempre que houver robusto acervo documental que permita a formação do convencimento do juízo, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova tida por irrelevante ou meramente protelatória.

Assim, inexistente qualquer omissão no julgado, deve ser rejeitado o recurso.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025